Tribunal: TJMT
Processo: 0002537-73.2008.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Vistos, etc.
Ciente do pagamento do preparo.
Proceda-se a alteração do polo passivo conforme requerido.
Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito.
Ciência as partes.
Após, conclusos para o mérito.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator
.